Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-71.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
da:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo.

2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"
[1]

No mesmo sentido, quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta de conta-poupança, há entendimentos que estendem o limite de 30% de bloqueio também para as contas-poupanças como forma de assegurar a efetividade do processo e da prestação jurisdicional.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DE CONTA POUPANÇA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR. NECESSIDADE DE QUE SE MANTENHA A PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR BLOQUEADO A FIM DE POSSIBILITAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021301-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), BLECHA & BLECHA LTDA - ME - CNPJ: 05.532.377/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA - CPF: 912.856.741-20 (AGRAVANTE), HUGO GIOVANE LEAL BLECHA - CPF: 010.174.511-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –INDEFERIMENTO DO DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTAS POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. “São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA

HUGO GIOVANE LEAL BLECHA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA
e
HUGO GIOVANE LEAL BLECHA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Leonardo De Araujo Costa Tumiati
, nos autos da Execução Fiscal nº 0003818-11.2018.8.11.0013 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões recursais, sustentam as partes agravantes que tiveram suas contas poupança bloqueadas indevidamente através do BACENJUD, com a penhora de R$ 36.476,35 de Hugo Giovane e R$ 33.533,10 de Mariluce Blecha, em ofensa ao art. 833, X do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a decisão recorrida e liberados os valores já penhorados nas countas poupança.

O efeito ativo postulado foi deferido em decisão de id. 110922972.

Contrarrazões no id. 118937990.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA
e
HUGO GIOVANE LEAL BLECHA

contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 19/04/2020, execução fiscal n.
0003818-11.2018.8.11.0013
pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de BLECHA & BLECHA LTDA e dos corresponsáveis
MARILUCE BATISTA LEAL BLECHA e HUGO GIOVANE LEAL BLECHA, na qual visa o recebimento de R$ 24.463,73 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

As partes executadas
, ora agravantes, tiveram valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema
BACENJUD,
somando-se os valores o montante de
R$ 70.009,45 (
setenta mil e nove reais e quarenta e cinco centavos
)
em suas contas junto ao Sicredi.

Irresignados, impugnaram a penhora realizada, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu sobre valores destinados ao provimento de despesas familiares, discorrendo sobre a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos.

O juízo
a quo

indeferiu o pedido de liberação dos valores ao seguinte fundamento:

“
Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida com o desbloqueio das verbas, não encontra respaldo legal, uma vez que não há, no momento, em cognição sumária, condições de se aferir concretamente se os valores bloqueados são exclusivamente oriundos de conta-salário e se a conta-poupança não foi desvirtuada de sua finalidade, sendo imprescindível para isso, maior dilação probatória para se aferir a origem dos recursos, sendo certo ainda que o meio utilizado nãos e afigura adequado.

Conforme entendimento sufragado em nossas Cortes, caso a conta poupança seja usada como conta corrente, isto é o correntista a usa para fazer transferências, receber depósitos e pagamentos com frequência, essa conta perde o caráter de poupança, logo, não estaria mais protegida pela regra da impenhorabilidade do art.833 do CPC.

Nes
te sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO INSCRITA NO INCISO X DO ART. 649 DO CPC – DESLOCAMENTO DA REDOMA PROTETIVA PELO DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CUNHO POPULAR E MODESTO – LEGALIDADE DO ATO COATOR CONSTRITIVO. Afasta-se a redoma protetiva da impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 649 do CPC, se a constrição recai sobre valores depositados em conta poupança, quando o seu titular a utiliza como conta corrente, realizando transações inerentes a esta categoria de conta, desvirtuando das características de economia futura. Isso porque a conta poupança possui cunho de economia, de segurança pessoal e futura, ao contrário da conta corrente, cujo uso está vinculado a transações corriqueiras. Por derradeiro, a indicação de que a conta bancária era utilizada para depósitos de comissões oriundas da atividade de representante comercial autônoma, exercida pela impetrante, não foi em nenhum momento demonstrada nos autos, permanecendo inalterada a conclusão externada pelo Juízo regional de que não se tratava de conta salário, sequer protegida pela norma do art. 649, IV, do CPC. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (TST-RO-20598-85.2013.5.04.0000, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 16/02/2016, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 19/02/2016). (g.n)

Neste se
ntido já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 511240 AL 2014/0094497-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015) (g.n.).

Outrossim, no que tange a alegação de que o bloqueio se deu em conta-salário ou valores oriundos deste, da mesma forma, se encontra prematura em juízo de cognição sumária, inaudita altera parte, o desbloqueio dos valores, haja vista que, conforme documentos acostados pelo próprio embargante, não houve efetivo bloqueio da conta salário, mas sim a mera alegação de que são oriundos de verba alimentar.

Embora os valores bloqueados na conta da excipiente possam ser oriundos, integralmente, de verba alimentar, se faz necessária maior dilação probatória, para também se aferir se a referida conta, alvo do bloqueio judicial, possui apenas valores decorrente do labor e/ou pensão da autora ou outras movimentações financeiras.

Ademais, não se pode olvidar que: “o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Ou seja, mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar.

No caso concreto, foi realizada a penhora de valores em conta corrente na qual eram depositados os subsídios do executado. Este último recorreu da decisão acerca da penhora de tais valores, alegando se tratar de bens impenhoráveis por força do inciso IV do art. 649 do CPC/1973. Entretanto, a Terceira Turma do STJ, em acórdão da lavra do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, proferiu a decisão abaixo ementada:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo.

2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"
[1]

No mesmo sentido, quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta de conta-poupança, há entendimentos que estendem o limite de 30% de bloqueio também para as contas-poupanças como forma de assegurar a efetividade do processo e da prestação jurisdicional.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DE CONTA POUPANÇA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR. NECESSIDADE DE QUE SE MANTENHA A PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR BLOQUEADO A FIM DE POSSIBILITAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE (TJ-SP - AI 2190841-88.2018.8.26.0000; 34ª Câmara de Direito Privado - Publicação: 10/04/2019; Julgamento:10 de Abril de 2019, Relator: Cristina Zucchi).

Outrossim, conforme cediço para concessão da tutela de urgência faz-se, também necessário, aferir a possibilidade de dano reverso. E no presente caso, verifico que o desbloqueio total dos valores poderá ensejar dano irreversível ao exequente, sendo certo que, eventual restituição dos valores poderá impedir a satisfação do crédito.” (id. 110800455)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
recair sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos
.

Dou provimento ao recurso. Os valores são, de fato, impenhoráveis.

Isto porque, ao que consta do entendimento consolidado no C. STJ, não há de se condicionar a impenhorabilidade dos valores do art. 833, inciso X do CPC/15 à prova de que estes se destinem ao sustento digno, próprio e da família, tampouco que estejam mantidos apenas em conta poupança, mas apenas dispõe que são impenhoráveis os valores acumulados (reserva de valores – economias) até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em conta poupança, conta corrente, fundo de investimento, dentre outros, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso.

Tal entendimento vem ilustrado nos precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2272216 / RJ, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J: 27/03/2023, DJe: 03/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos" (AgInt no AREsp n. 1.512.613/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020).

2. A carência de debate específico acerca de outros montantes dos insurgentes que teriam sido constritos inviabiliza o alargamento do provimento do recurso especial conferido em decisão anterior.

Destarte, não se pode deferir o pleito recursal, em virtude do teor do art. 492 do CPC.

3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2023876 / SP, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA, J: 13/03/2023, DJe: 16/03/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. TEMA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade da quantia até quarenta salários mínimos poupada, alcançando não somente a aplicada em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

III - "A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada" (1ª T., AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 22.9.2022) IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 2040227 / RS, RELATORA: Ministra REGINA HELENA COSTA, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, J: 13/03/2023, DJe: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.

1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2209505 / RS, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, J: 20/03/2023, DJe 04/04/2023)

Ai
nda, segundo doutrina especializada, o objetivo da mencionada regra legal foi proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar (Nesse sentido: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 225; DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil. v. 5. 4. ed. Salvador: Jus Podium , 2012, p. 575 e THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. 2. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 291).

Portanto, está caracterizada a hipótese de impenhorabilidade do art. 833, inciso X do CPC/15 (antigo art. 649, inciso X do CPC/73), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas poupança das partes agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023